Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705252-13.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: VANIA APARECIDA AMARAL, SANDRA MARIA MOREIRA D E C I S Ã O Com efeito, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 foi admitido parcialmente, com determinação de suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça até a Decisão colegiada sobre "a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira"." Diante do exposto, DETERMINO a suspensão deste processo, até a Decisão final daquele incidente. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator